Tribunal: TJPA
Processo: 0005487-81.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005487-81.2019.8.14.0401

APELANTE: MARIA CALMECY RIBEIRO DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA EM 1/3. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 320 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição da apelante; e (ii) estabelecer se a redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser ampliada para 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório é suficiente para a condenação, pois a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que confirmam a posse de cocaína e maconha.

4. A autoria resta comprovada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais são considerados meio de prova idôneo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não havendo indícios de parcialidade ou má-fé.

5. A fração de 1/3 aplicada na redução da pena pelo tráfico privilegiado é proporcional, pois, embora a ré seja primária e não haja prova de envolvimento com organização criminosa, a quantidade e variedade das drogas apreendidas justificam uma maior reprovação da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação por tráfico de drogas, salvo demonstração de má-fé ou parcialidade. 2. A quantidade e variedade das drogas apreendidas podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC 859.332/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Maria Calmecy Ribeiro do Nascimento apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 320 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 15958917).

Em razões recursais, a apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos VII do CPP, apontando fragilidade da prova testemunhal. Subsidiariamente, por entender que a minorante do tráfico privilegiado foi estabelecida na fração de 1/3 sem fundamentação idônea, postula pela ampliação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas no percentual máximo de 2/3, com o redimensionamento da pena (ID 15958933).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 15958936), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 17625333).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, a apelante foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória diante da existência de provas substanciais da materialidade, as quais são suficientes para sustentar a condenação.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 15958865 - Pág. 5), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.001793-QUI, que constatou que o material apreendido se tratava de 17 embalagens do tipo “petecas” contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando o total de 3,5 gramas, com resultado positivo para “cocaína”; 1 porção de erva seca prensada pesando o total de 39,7 gramas, com resultado positivo para “maconha”; 12 embalagens contendo erva seca prensada, pesando o total de 11,3 gramas com resultado positivo para “maconha” (ID 15958892).

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da acusada, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença:

a) depoimento da policial militar Helwaanny Vieira Alcantara:

“Relatou que estavam em ronda quando recebeu a denúncia de que uma senhora chamada de Carmem estaria realizando a venda de entorpecentes e que tal fato estava incomodando a vizinhança. Que se dirigiram ao local indicado, com as características do imóvel que haviam sido informados e lá foram atendidos por Carmem e ao informar a situação a esta foi franqueada a entrada e após revistas encontraram 17 petecas de substâncias entorpecentes em papel filme e no fundo da residência foram encontrados mais 12 papelotes imprensado em papel alumínio e assim encaminharam a denunciada à delegacia para os procedimentos cabíveis. Lembra que na ocasião a ré confessou o crime, justificando que estava desempregada”.

b) depoimento do policial militar Raimundo Roberto Pacheco de Freitas:

“Relata que estava em patrulhamento quando receberam denúncia de que a ré estaria realizando a comercialização de substância entorpecente e ao se deslocar ao local informaram a acusada da denúncia e esta autorizou a entrada e em buscas encontraram a substância em uma parede. Que a ré confessou a autoria do crime”. (ID 15958917)
.

Diante de tais elementos, a versão apresentada pela recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais militares, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Destarte, pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militares atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC,
ApCrim 5069331-71.2020.8.24.0023
, Rel. Des. Getúlio Corrêa, 3ª Câmara Criminal, j. 10.08.2021).

De mais a mais, tenho que a busca domiciliar foi realizada com base em fundadas razões aptas a justificá-la, “pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,

AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.08.2024), o que afasta a possibilidade de acolhimento do pleito absolutório.

Isso porque consta no caderno inquisitorial que policiais estavam em ronda quando receberam de um cidadão a denúncia de que uma senhora chamada Carmem estaria realizando a venda de entorpecentes em sua residência localizada na “rua dois, casa 21”, descrevendo o imóvel com detalhes, apontando que o fato estava incomodando a vizinhança, sendo certo que os agentes se dirigiram ao local indicado e lá foram atendidos pela recorrente, que consentiu a entrada na residência onde foi encontrada a droga (ID 15958764, pág. 3).

Ademais, convém ressaltar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Seta Turma, j. 15.05.2023).

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (ID 15958917 - Pág. 6), aplicando a redução do privilégio no patamar de 1/3, sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração.

No entanto, nada impede que este Tribunal utilize a técnica da suplementação da fundamentação para fins de complementar as razões que justificam a redução de pena nos exatos termos propostos pelo julgador na instância originária, como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.06.2022; TJCE,
ApCrim n. 0024070-17.2015.8.06.0001
, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 01/10/2019).

Na espécie, reputo ser cabível manter a fração redutora imposta pelo juízo sentenciante, pois a apelante foi flagranteada na posse do total de 51g (39,7g + 11,3g) de maconha e 3,5g de cocaína conforme descrito no laudo toxicológico definitivo (ID 15958892), de modo que se revela viável “a valoração da quantidade e natureza das drogas para a modulação da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base. No caso concreto, a quantidade e natureza das drogas não foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, permitindo sua consideração na modulação da minorante. A fração de 1/3 aplicada para a redução da pena mostrou-se proporcional e adequada ao caso concreto” (STJ,
HC 859.332/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024 ).

Portanto, ainda que a ré seja primária, de bons antecedentes e não haja comprovação de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, a quantidade, a natureza e variedade de entorpecente apreendido em seu poder não autorizam a redução máxima, justificando uma maior reprovação do delito praticado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025